Tribunal: TJES
Processo: 5000324-43.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000324-43.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAIAS RAMOS NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DESEMBARGO DE ÁREA RURAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. REFORMA SUPERVENIENTE DO ATO IMPUGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONREMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Desembargo de Área Rural. O embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado quanto à sua ilegitimidade passiva, à ausência de posse sobre a gleba degradada e à extinção da punibilidade criminal por prescrição. Ademais, suscita fato novo superveniente consubstanciado nas Deliberações nº 009/2025 e 010/2025 do Conselho Regional de Meio Ambiente (CONREMA), as quais reformaram os autos de infração ambiental que originaram a demanda. O pedido principal consiste no acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados ou para declarar a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, com a condenação do Ente Público aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (I) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar as teses de ilegitimidade passiva do arrendatário e de reflexo da prescrição penal na esfera cível-administrativa; (II) verificar se a prolação das Deliberações nº 009/2025 e 010/2025 do CONREMA configura omissão do Órgão Julgador, quando a parte interessada deixou de informar o fato novo antes da sessão de julgamento da apelação; (III) definir se a desconstituição administrativa dos autos de infração pelo órgão ambiental superior caracteriza a perda superveniente do objeto da ação judicial; e (IV) estabelecer a qual das partes incumbe o pagamento dos ônus de sucumbência, em face da extinção do feito por perda de objeto, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e cognição restrita, destinando-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo vedada a rediscussão do mérito da causa.

A natureza propter rem, objetiva e solidária da responsabilidade por danos ambientais vincula o arrendatário que exerce a posse direta e extrai proveito econômico da área degradada.

Cláusulas contratuais ou declarações particulares restritivas de responsabilidade firmadas entre proprietário e arrendatário não vinculam nem limitam a atuação fiscalizatória do órgão ambiental.

O princípio da independência das instâncias civil, administrativa e penal impede que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na esfera criminal vincule ou anule o processo administrativo sancionador.

O dever processual de informar fatos novos e supervenientes capazes de influir no julgamento da lide recai primordialmente sobre os litigantes.

A ausência de manifestação judicial sobre fato superveniente não configura omissão do Órgão Julgador se a parte interessada permaneceu silente e deixou de colacionar os documentos em momento oportuno.

A invalidação e reforma integral dos autos de infração pela própria Administração Pública esvazia a utilidade prática da prestação jurisdicional e acarreta a perda superveniente do objeto da ação anulatória.

O magistrado deve conhecer de ofício da perda superveniente do interesse de agir por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais nos casos de extinção do processo por perda de objeto.

O Ente Público que lavra autos de infração posteriormente reformados ou revogados de ofício por sua própria autarquia ambiental dá causa à instauração do litígio e deve suportar integralmente o ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

A invalidação ou reforma integral do ato administrativo impugnado pela própria Administração Pública, no curso do processo, gera a perda superveniente do objeto da ação judicial por ausência de interesse processual.

O ônus de sucumbência na extinção do processo por perda de objeto pauta-se pelo princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à instauração da lide.

A Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais se editou ato punitivo posteriormente revogado ou reformado pela própria via administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 3º, inciso I, e § 10, 485, inciso VI e § 3º, 493 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.204; TJMT, Apelação Cível nº 1035424-19.2019.8.11.0041, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº

5000324-43.2023.8.08.0019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

RECORRENTE: IZAIAS RAMOS NETO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A, YASMIN FELICIO DE OLIVEIRA RAMOS - ES28190

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos para exame da matéria alusiva aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IZAÍAS RAMOS NETO
contra o
ACÓRDÃO
de Id. 16932600, cujo
decisum

negou provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a Sentença de improcedência da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DESEMBARGO DE ÁREA RURAL
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega a ocorrência de vícios de omissão e contradição no julgado, sustentando, em síntese: (
I
) a ilegitimidade passiva e a ausência de posse sobre a área degradada, sob o argumento de que foi ignorada declaração do proprietário do imóvel rural atestando que a gleba queimada não integrava o contrato de arrendamento; (
II
) a perda de objeto da demanda em razão de fato superveniente, consubstanciado nas Deliberações nº 009/2025 e 010/2025 do Conselho Regional de Meio Ambiente (CONREMA), as quais reformaram os autos de infração originários; e (
III
) a extinção da punibilidade na esfera criminal em razão da prescrição, o que deveria refletir na esfera cível-administrativa.

O Eminente Relator, Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, manifestou-se no sentido de conhecer e conferir parcial provimento aos Embargos de Declaração, unicamente para acolher a perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte, extinguir o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se a distribuição do ônus da sucumbência em desfavor do Autor, por força do princípio da causalidade.

Antes de adentrar ao exame específico das insurgências, cumpre recordar que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e cognição restrita. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sua finalidade é, exclusivamente, o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Nesta via, é vedada a rediscussão de matéria já decidida ou o inconformismo com a conclusão do julgado com o fito de obter a reforma do provimento meritório, porquanto a via aclaratória não se presta ao debate sobre o acerto ou desacerto da decisão, mas apenas à sua integridade lógica e clareza formal.

Fixadas tais premissas, passo a analisar as irresignações recursais, as quais estão direcionadas contra o Acórdão Id. 16932600, assim ementado,
in verbis:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO: PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E QUEIMADA DE VEGETAÇÃO NATIVA. EMBARGO DE ÁREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E PROPTER REM DO ARRENDATÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/1999 A ESTADOS E MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou improcedentes os pedidos de anulação de autos de infração ambiental e de levantamento do embargo de área rural, sanções aplicadas em razão de desmatamento e queimada de vegetação nativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação sobre a revelia de um dos réus e para apresentação de réplica configura cerceamento de defesa, quando o outro ente público contesta a ação; (ii) estabelecer se o arrendatário do imóvel possui legitimidade para responder administrativamente por dano ambiental; (iii) determinar se ocorre a prescrição intercorrente trienal, prevista na Lei nº 9.873/1999, em processo administrativo no âmbito estadual; e (iv) aferir a legalidade do embargo de área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. A contestação apresentada por um dos litisconsortes passivos aproveita ao réu revel quanto às matérias de defesa comuns, afastando a presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme o inciso I do art. 345 do Código de Processo Civil. A ausência de prejuízo processual afasta a nulidade.
4) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e de natureza
propter rem
, aderindo ao imóvel e vinculando não apenas o proprietário, mas também aquele que detém a posse e explora economicamente a área, como o arrendatário.

5) MÉRITO: A Lei nº 9.873/1999, que estabelece o prazo de prescrição intercorrente de 3 anos para a ação punitiva da Administração Pública, tem âmbito de aplicação restrito aos processos administrativos federais.

6) Inexistindo lei específica no Estado do Espírito Santo que discipline a prescrição intercorrente no processo administrativo, não se aplica o prazo trienal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7) O ato administrativo de embargo, fundamentado no poder de polícia do Estado, rege-se pela legislação vigente ao tempo de sua prática (tempus regit actum), não podendo instrução normativa posterior retroagir para invalidá-lo.

8) O desmatamento de vegetação nativa sem a devida licença do órgão ambiental competente constitui infração e legitima a imposição de sanções, como o embargo da área, independentemente de o local ser classificado como Área de Preservação Permanente ou Reserva Legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contestação apresentada por um dos réus em litisconsórcio passivo aproveita ao revel, afastando os efeitos da revelia, nos termos do inciso I do art. 345 do CPC, notadamente quando a defesa de mérito é comum a ambos.

2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter rem
, alcançando o arrendatário que exerce a posse direta e aufere proveito econômico da área degradada.

3. A Lei nº 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente trienal, não se aplica aos processos administrativos punitivos de Estados e Municípios, salvo se houver lei local específica.

4. A legalidade do ato administrativo é aferida com base na legislação em vigor à época de sua prática, em observância ao princípio tempus regit actum.”

No que tange à
legitimidade passiva
e à posse da área degradada, o Acórdão recorrido foi claro e exaustivo ao fundamentar que a responsabilidade civil e administrativa por danos ambientais é objetiva, solidária e possui natureza
propter rem
. Consignou-se expressamente que o arrendatário, ao exercer a posse direta e auferir proveito econômico do imóvel, qualifica-se como poluidor indireto ou beneficiário da degradação, atraindo a incidência do Tema Repetitivo 1.204 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A circunstância de existir declaração particular ou cláusula contratual limitadora de responsabilidade entre arrendador e arrendatário não vincula a fiscalização ambiental do IDAF. Sendo assim, a pretensão do Recorrente de fazer prevalecer a referida declaração em detrimento da moldura fática soberanamente delineada pelas instâncias ordinárias traduz nítido propósito de reformar o julgado por via inadequada, inexistindo a omissão apontada.

De igual modo, também não prospera a
tese de contradição quanto à prescrição penal
, na medida em que vigora no direito público brasileiro o princípio da independência das instâncias civil, administrativa e penal.

O reconhecimento da extinção da punibilidade do réu na esfera criminal em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal não tem o condão de vincular ou anular o processo administrativo sancionador conduzido pela autarquia ambiental, cujos prazos e sanções submetem-se a regramento próprio.

Desta forma, inexistindo repercussão civil
ex lege
da referida Decisão na seara penal, não há qualquer incoerência ou vício no acórdão colegiado que rechaçou a tese prescritiva no âmbito administrativo.

Por fim, no que concerne às
Deliberações nº 009/2025 e 010/2025 do CONREMA, editadas em 03 de julho de 2025
, constata-se que tais
atos administrativos são anteriores à Sessão de julgamento da Apelação Cível por esta Egrégia Primeira Câmara Cível (realizada em novembro de 2025
).

Neste particular, inexiste omissão do Órgão Julgador se a parte interessada permaneceu silente e deixou de trazer tais documentos ao conhecimento do Colegiado em momento oportuno, uma vez que o dever de informar fatos novos e supervenientes capazes de influir no julgamento da lide (artigo 493 do CPC) recai primordialmente sobre os litigantes, sob pena de preclusão de sua apreciação sob o enfoque de omissão judicial.

Nesse passo, resta evidente a
inexistência de vícios de omissão ou contradição aptos a ensejar o provimento dos embargos sob a ótica estrita do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que a despeito da ausência de defeito intrínseco no Acórdão recorrido, não se pode desconsiderar, nesta etapa processual, a
superveniente juntada aos autos das referidas Deliberações do CONREMA
, as quais evidenciam
fato novo incontornável
,
esvaziando, por completo, a utilidade prática da prestação jurisdicional
.

Conforme se extrai das publicações do
Diário Oficial
acostadas (Id. 17158299 e 17158300), o
CONREMA
, no exercício de sua competência revisora máxima na esfera administrativa, deliberou por unanimidade por
"
reformar o auto de infração com a lavratura de novo auto de infração pecuniária ao proprietário anterior e lavratura de auto de embargo para o proprietário atual e cumprimento PRAD
"
.

Por conseguinte,
em razão de Decisão administrativa, os Autos de Infração nº 1465-C e 1466-C
— que constituíam o objeto central da presente ação declaratória de nulidade de ato administrativo —
foram desconstituídos em relação ao Recorrente
.

Inclusive,
o próprio Estado do Espírito Santo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, em sede de Contrarrazões (Id. 18055349), reconheceu a perda de objeto da demanda decorrente do julgamento administrativo superveniente.

Por se tratar o interesse de agir de uma das condições da ação, a sua ausência ou desaparecimento no curso do processo configura matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado (
ex officio
), nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Na espécie,
a invalidaç
ão e reforma dos atos punitivos pela própria Administração Pública fulmina o interesse processual do Auto
r
na declaração judicial de nulidade de atos que não mais subsistem na esfera jurídica da forma como foram originalmente editados, de forma que
a extinção
do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, é medida que se impõe.

Registre-se, por oportuno, que
o acolhimento da perda do objeto em sede de Embargos de Declaração importa em alteração na distribuição dos ônus sucumbenciais
, aplicando-se à espécie o
princípio da causalidade
, positivado no
§ 10, do artigo 85, do Código de Processo Civil
:

"
Art. 85.
(...)

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

No caso em tela, o Autor foi compelido a ingressar na via judicial para guarnecer seu patrimônio jurídico e buscar a anulação de atos administrativos sancionatórios (Autos de Infração nº 1465-C e 1466-C) que reputava ilegais.

A despeito da aludida circunstância,
não se pode olvidar que no curso da demanda, a própria Administração Pública Estadual, por intermédio do Conselho Regional de Meio Ambiente (CONREMA), acolheu a insurgência administrativa e procedeu à revisão integral dos atos, reformando-os para afastar as penalidades pecuniárias outrora impostas ao Autor neste feito
.

Desta maneira, verifica-se que, ao lavrar Autos de Infração que posteriormente revelaram-se indevidos em relação ao Autor, tanto que foram revogados/reformados de ofício pela própria Autarquia ambiental, foi o próprio Estado do Espírito Santo quem deu causa à instauração do litígio.

Por conseguinte, não se mostra razoável compelir o Autor a arcar com os ônus de sucumbência de um processo que só existiu porque o Ente Público editou ato administrativo posteriormente reconhecido como incorreto pela própria Administração Pública
.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARTIGO 90º, § 4º, DO CPC – CABIMENTO DA REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste qualquer nulidade na sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento da CDA discutida nos autos.
2. Se a Fazenda Pública deu margem à ação anulatória que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.
3. É cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando a Fazenda Pública o, cancela a CDA que embasa a ação anulatória.
(
TJMT
; APELAÇÃO CÍVEL: 1035424-19.2019.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2023)

Nesses termos, tenho que a revogação do Auto de Infração na esfera administrativa importa no reconhecimento implícito de que o ato original não deveria ter sido expedido nos termos em que o foi contra o demandante.

Isto posto, manifesto DIVERGÊNCIA ao Voto condutor firmado pelo Eminente Relator, no sentido de (I) CONHECER e CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conferindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e, em consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e (II) com alicerce no princípio da causalidade, atribuir os ônus de sucumbência integralmente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenando-o ao reembolso das custas processuais eventualmente antecipadas e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, o acórdão enfrentou a questão da legitimidade sob o prisma da solidariedade ambiental.

Ao consignar que o arrendatário "exercia a posse direta e auferia proveito econômico da área", o Tribunal adotou premissa jurídica que torna irrelevante a delimitação contratual interna entre arrendador e arrendatário para fins de fiscalização ambiental.

Além disso, o acórdão consignou que o próprio autor reconheceu a condição de arrendatário.

A alegação de que a área específica não integrava o contrato representa tentativa de rediscussão da premissa fática adotada, e não omissão.

Igualmente improcedem as alegações de contradição, haja vista que não existem premissas inconciliáveis no julgado.

Relativamente à prescrição criminal, o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da independência das instâncias.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva penal não vincula a esfera administrativa ou cível, que possuem prazos e naturezas jurídicas distintas.

Quanto às deliberações do CONREMA, embora as decisões administrativas (Deliberações 009 e 010/2025) sejam anteriores ao acórdão, o dever de informar fatos supervenientes recai sobre as partes.

Inexistindo provocação específica nos autos da apelação antes do julgamento, não há como imputar omissão ao órgão julgador.

Todavia, deve ser acolhida a
superveniente
perda do objeto da ação
, haja vista que o escopo da ação declaratória de nulidade consiste nos
autos de infração n.º 1465/2015 e
1466/2015 –
dos quais emanam o embargo de área e a imposição de multa administrativa –, que vieram a ser desconstituídos administrativamente pelo CONREMA (Id. 17158299 e 17158300).

Tal providência, contudo, não influencia na distribuição do ônus da sucumbência, a teor do princípio da causalidade previsto no § 10 do art. 85 do CPC:

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos embargos de

de
claração e a eles
dou parcial provimento
para reconhecer a superveniente perda do objeto da ação e extinguir o feito, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

É como voto.